Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702970-39.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: JEOVAH FLORENCIO DA SILVA JUNIOR DECISÃO O Recurso Inominado não foi conhecido, porque deserto (ID. 48154810). O recorrente ora reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, contudo os documentos que acompanham a petição ID. 49113177, não demonstram a hipossuficiência da parte, uma vez que não comprovam quais sejam seus rendimentos, patrimônio, nem movimentação financeira. Importante salientar que, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser comprovada. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial não se enquadram no conceito de hipossuficientes econômicas pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Desse modo, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência da parte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem, com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital